Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602630-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602630-58.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, DARTHAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS
FERREIRA, ELEIÇÃO 2022, Partido Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS
FERREIRA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ (ADVOGADO)
DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA
(REQUERENTE)
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705834
05/09/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.366

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602630-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - OAB/PR101145
REQUERENTE: DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA
ADVOGADO: GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - OAB/PR101145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
C A M P A N H A .
A U S Ê N C I A
D O
INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL.
IRREGULARIDADE PROCESSUAL
SANADA. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES
R E C E B I D A S . I R R E G U L A R I D A D E
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM “RECURSOS FEFC”
PEQUENO VALOR. IRREGULARIDADES
Q U E N Ã O C O M P R O M E T E M A
R E G U L A R I D A D E D A S C O N T A S .
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após parecer
conclusivo (Precedente desta Corte
Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43705834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

ELEITORAIS nº 060332427, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/202).

2. A intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não
impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência, em
razão de posterior apresentação das
informações, constituindo-se, assim, em
irregularidade formal que não autoriza a
desaprovação das contas.

3. A omissão de despesa mediante
utilização de recursos FEFC no total de
R$ 5,23, que representa 0,016% dos
recursos movimentados na campanha,
não impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade por
representar percentual diminuto.
Todavia, o valor deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

4. O somatório, em valor absoluto, das
irregularidades que não ultrapassa a R$
1.064,00 permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e , d e a c o r d o c o m
precedentes desta E. Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por DARTHAGNAN
Num. 43705834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA, candidato a deputado federal, pelo Partido
Social Cristão - PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43131429) e das contas finais
(ID 43398916).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43403596), não houve impugnação (ID 43427795).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências
(ID 43536895): a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha; b) ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado,
assinado e; c) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Ao final, a Seção de Contas Eleitorais
constatou a necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador, com ou
sem juntada de documentação diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração ou
correção dos lançamentos na prestação de contas, que fossem reapresentadas as
contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA.

Devidamente intimado (ID 43540335), o prestador apresentou contas finais
retificadoras (ID 43544635).

Expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal, pelo
julgamento como não prestadas, em virtude da falta de instrumento de mandato para
constituição de advogados. Ainda foram constatadas as seguintes irregularidades: a)
descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral e; b) divergência de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e
três centavos) entre o valor da nota fiscal e o montante gasto com recursos do FEFC com
serviços de impulsionamento de conteúdo. (ID 43552036).

Instado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, o prestador peticionou
nos autos e juntou mandado para constituição de advogado. Pugnou, ao final, que as
presentes contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas. (id. 43570266)

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43705834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Feitas essas importantes considerações, passa-se a analisar as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo.

II.i. Ausência de procuração

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pelo julgamento das contas como não prestadas, em virtude da ausência de
apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado.

Diante da ausência de advogado nos autos, é imperioso o julgamento das
contas como não prestadas, uma vez que afronta o disposto no art. 53, II, “f”, da Res.-
TSE 23.607/2019, cuja consequência é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal,
que possuem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

Num. 43705834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
[...]

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas
pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e
devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente,
a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado,
sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Com efeito, considerando que a prestação de contas tem natureza
jurisdicional e o advogado é indispensável à administração da Justiça, sua ausência
inviabiliza a tramitação do procedimento, consoante o comando do art. 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado
o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

[...]

No caso, verifica-se todavia, que, após intimação pessoal, a falha da
representação processual foi sanada pelo prestador, porquanto juntou aos autos o
instrumento de mandato de constituição de seu advogado, inclusive com poderes
específicos para acompanhar a prestação de contas (id. 43570268).

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo, não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento
adotado por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA APÓS PARECER CONCLUSIVO.
OMISSÃO DE DESPESA. ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL
POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de
Num. 43705834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

contas eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos retificadores
na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. 2. É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual após a emissão do parecer
conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

Assim, considerando que o prestador procedeu a regularização processual
com a juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado, ainda que no
curso do feito e após a emissão do parecer conclusivo, houve a regularização processual,
sanando a irregularidade, não prejudicando, assim, à análise material das contas.

II.ii. Atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha

A seção de contas eleitorais apontou no parecer técnico conclusivo que
houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pelo art. 47, I, da Res.-TSE 23.506/2019, que assim dispõe:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de
forma contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de
envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento
da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a
Num. 43705834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.

Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72
horas para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza
formal, desde que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na
Prestação de Contas, conforme os seguintes precedentes:

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não impede
a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de pequena monta,
não justifica a rejeição das contas.

(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em certa
medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de campanha, é
falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira na prestação de
contas final.

(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto Ferreira,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios
financeiros na data fixada em relação às seguintes doações:

Sobre a irregularidade, o prestador informou que o atraso no envio dos
relatórios financeiros se deu “por inocência do candidato em achar que o prazo de 72
horas se daria em dias úteis. Fazendo com que este enviasse a documentação relativa a
tal doação posteriormente ao prazo final legal – apenas por 2 dias de atraso, diga-se de
passagem”.

Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros
no prazo fixado no art. 47, I, da Res.-TSE 23.607/2019, como se infere do quadro citado
no parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas final foram
informadas todas as doações recebidas, com especificação da data do recebimento,
Num. 43705834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.

Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros da doação recebida, verifica-se que os recursos inicialmente omitido, R$
800,00 (oitocentos reais), equivalem a meros 2,59% do total de recursos utilizados na
campanha, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.iii. Omissão de Despesas - Impulsionamento de conteúdo

O parecer técnico conclusivo apontou ainda uma omissão de despesa,
posto que foi identificado divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

No caso em exame, foi constatada uma divergência entre o total de gastos
com serviços de impulsionamento de conteúdo da plataforma Facebook com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total
de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da
Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
Num. 43705834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O parecer conclusivo assim sintetizou a irregularidade:

Sobre a inconsistência, o prestador se manifestou, após a emissão do
parecer técnico esclarecendo que “ a diferença entre o valor da NF, que contém o valor
bruto da cobrança, e o boleto, que apresenta o valor de faturamento líquido, ocorre em
função da retenção de impostos por parte da impulsionadora de conteúdo”.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
Num. 43705834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que, de acordo com os dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, houve uma despesa de R$ 3.625,23,
todavia, o prestador registrou exclusivamente o valor de R$ 3.620,00, permanecendo uma
diferença de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) que não consta da contabilidade
de campanha do candidato.

Em que pese o prestador tenha informado que a diferença se refere ao valor
bruto da nota fiscal e o que o boleto apresenta o valor de faturamento líquido, em função
da retenção de impostos por parte da impulsionadora de conteúdo, trata-se efetivamente
de uma omissão, haja vista que a despesa foi realizada e não houve o respectivo
lançamento. Todavia, o valor de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), não se
mostra relevante em termos absolutos e somente representa 0,016% dos recursos totais
empregados na campanha (R$ 30.800,00), entretanto, tratando-se de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Nestes termos, considerando que as irregularidades não sanadas na
prestação de contas são o atraso no envio de relatório financeiro de doação feita pelo
próprio candidato no valor R$ 800,00 (oitocentos reais), equivalentes a 2,59%, e uma
omissão de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), equivalente a 0,016%, de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e que juntas
totalizam 2,60% dos recursos movimentados na campanha, é possível, nos termos da
jurisprudência desta Corte, aprovar com ressalvas as contas apresentadas, em face do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43705834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Dartagnan Schrederhof Alves Dias Ferreira relativas à sua candidatura
ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido Social Cristão - PSC e
determino a restituição de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79, da Res. - TSE nº 23.607/2019, incidindo atualização
monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data
da aplicação irregular dos recursos (outubro de 2022), nos termos do artigo 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602630-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DARTAGNAN SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: GUSTTAVO GUEDES DA LUZ - PR101145 - REQUERENTE: DARTAGNAN
SCHREDERHOF ALVES DIAS FERREIRA - Advogado do REQUERENTE: GUSTTAVO
GUEDES DA LUZ - PR101145.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516594049500000042665701
Número do documento: 23090516594049500000042665701
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:50:38